Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-62.2013.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001100-62.2013.8.11.0095
Recorrente: COBEMA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Recorrido: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A. e COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COBEMA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (id 60413465) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44136955):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NAS RESPONSABILIDADES – ART. 265 DO CC/02 – MÉRITO – CONTRATO DE SUBEMPREITADA – SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O CONHECIMENTO PRÉVIO DA CONTRATADA ENVOLVENDO O RELEVO DA ÁREA E OS RISCOS DA AVENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERDAS E DANOS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos de empreitadas estabelece-se vínculo obrigacional entre o dono da obra e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vínculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro, jamais entre o dono da obra e o subempreiteiro. Irrelevante a circunstância de que o dono da obra é o beneficiado, pois tal é decorrência lógica do contrato de empreitada. Ilegitimidade passiva do dono da obra mantida, pois o vínculo reclamado se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Inteligência do art. 265 do CC/02. A Teoria da Imprevisão possibilita aos contratantes o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação existente entre as partes nas hipóteses em que fator externo imprevisível, previsível com consequências incalculáveis, decorrente de caso fortuito, de força maior ou de fato do príncipe, implicar álea econômica extraordinária, na forma dos artigos 317 e 478 do Código Civil. No caso concreto, considerando que as provas coligidas inquinam para o conhecimento inequívoco da empresa contratada acerca das condições de trabalho envolvendo a área objeto de construção da Hidrelétrica de Teles Pires, visando à execução de serviços de supressão de resíduos florestais, objeto da avença firmada com a empreiteira demandada, mediante realização de inspeções e vistorias prévias, eventual aumento de gastos não tem o condão de revisar as cláusulas contratuais previamente ajustadas, aspirando ao reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco seu rompimento prematuro faz nascer o direito à percepção de indenização por perdas e danos.” (TJMT, RAC 0001100-62.2013.8.11.0095, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 45582960 foram rejeitados, conforme acórdão id 57096462.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC, uma vez que “(...) deixou de enfrentar os itens impugnados pela Recorrente, ao barrar “qualquer incursão detalhada sobre os tópicos pertinentes”, ou seja, ao não apreciar os preceitos fáticos e jurídicos expostos pela Recorrente nos autos, desaparece a garantia da recorribilidade, posto que o recurso é sempre apresentado para outrem.”
Em arremate, diz que o aresto deve ser anulado, “(...)pelo fato de não enfrentar os argumentos conjunto probatório trazidos pelos Recorrentes nos autos, posto que o direito ao reequilíbrio econômico financeiro nos moldes propostos (questões fáticas, técnicas e legais), demonstram o direito da autora a revisão do contrato em busca do reequilíbrio, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.”
Afirma ainda que houve negativa de vigência aos artigos 371, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, “(...) pelo fato de que ocorreu modificação profunda e imprevisível nas condições da execução do contrato que geram onerosidade excessiva para um dos contratantes e lucros desarrazoados para o outro.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Tendo em vista toda a exposição das razões que devem levar à reforma dos vs. Acórdãos, REQUER-SE seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, como autoriza o art. 1.029 §5o do CPC/15, uma vez que, se assim não o for, estarão os Recorrentes exposto a danos irreversíveis e irreparáveis, mais ainda, quando existem fundamentos relevantes para a reforma da decisão ora impugnada.
Com efeito, esta C. Terceira Câmara de Direito Privado manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, negando provimento ao recurso de apelação para reformar a decisão para reconhecer o direito à declaração do reequilíbrio econômico financeiro do contrato e a recomposição de preços, como dispõe os arts. 317 e 478 a 480 do Código Civil.
Destarte, a i. Relatora majorou os honorários para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, utilizando-se dos mesmos parâmetros assinalados na sentença, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.
No art. 995, parágrafo único do CPC, menciona que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, convergindo com o art. 1.029, §5o, inciso III, do CPC, que autoriza o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, podendo ser requerido ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso.
Assim, o periculum in mora, reside no fato de um possível cumprimento provisório de sentença de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 520 do CPC, uma vez que já passaram alguns anos em que a lide está em discussão, sendo o presente recurso recebido no efeito suspensivo não permitirá que se instaure os atos executórios, até porque uma vez executada a decisão ora guerreada, a parte Recorrente terá evidente prejuízo financeiro-econômico.
O fumus boni iuris, por sua vez, é evidente, uma vez que os vs. acórdãos violaram o art. 489, §1o, IV, do CPC, pois não enfrentaram todos os argumentos deduzidos pela Recorrente que são relevantes e imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, inclusive atinentes à matéria de ordem pública, contrariaram diversos dispositivos de Lei Federal, bem como deram à Lei Federal interpretação divergente à atribuída pelo C. STJ.
Nesse sentido, a verossimilhança das alegações da Recorrente se encontra no contexto material e processual já carreados aos autos, pois resta demonstrado que o acórdão recorrido que manteve a sentença foi prolatado sem qualquer lastro jurídico, o que, data máxima vênia, está em COMPLETA inobservância dos preceitos da legislação federal.
Posta assim a questão, tendo em vista a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, a atribuição de efeito suspensivo para o presente Recurso Especial é medida que se impõe”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 60424494 e 60528984.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Note-se que a simples menção de uma possível execução provisória da sentença, que não foi comprovada nos autos, não é apta para possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
Importante destacar que o STJ possui firme posicionamento no sentido de que a execução provisória não é capaz de autorizar o deferimento do efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Ressalte-se que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi